Tribunal: TJES
Processo: 5001099-64.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001099-64.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: YASMIN HERUNDINA PEREIRA PONTARA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. REALOCAÇÃO SEM ASSISTENCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por YASMIN HERUNDINA PEREIRA PONTARA em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A, na qual alega ter adquirido passagem de Vitória para Porto Alegre, com escala no aeroporto de São Paulo e embarque previsto para dia 06 de novembro e retorno no dia 13 de novembro. Relata que, em razão de sucessivas alterações e atrasos de voo, teria sido perdido o voo de conexão em São Paulo, razão pela qual a autora foi realocada em voo que sairia somente 6h após o previsto. Ademais, afirma que não foi prestada a assistência necessária, tendo a autora aguardado por mais de 06 horas no aeroporto de Congonhas.

Diante dos fatos, a requerente ajuizou a presente demanda postulando a compensação por danos morais sofridos.

Em que pese ter sido devidamente intimada, a autora não apresentou contrarrazões

Tese da ré

Em sede recursal (Id. 886847), a requerida alega que a alteração do voo se deu por fatos alheios à vontade da ré, assim como argui a inexistência de dano moral, razão pela qual requer a reforma da sentença proferida pelo juízo a quo para julgar improcedentes os pedidos da Autora, ora recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 886844) dispôs da seguinte forma: “
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a requerida a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a autora, devidamente atualizado desde a data da prolação desta sentença e acrescido de juros moratórios legais de 1% ao mês a partir da citação”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Não havendo preliminares arguidas, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

Após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, a qual conclui, com base nos documentos apresentados pelas partes, pela ocorrência de falhas nos serviços prestados pela Recorrente. Cabe destacar que a Recorrente não impugna o atraso do voo da recorrida e tampouco comprova ter fornecido assistência material à autora enquanto aguardava o novo voo.

No caso presente, entendo que a alegação da Recorrente no sentido de que o atraso se deu por caso fortuito não justifica a falta de suporte nos termos dos regramentos da ANAC. Destarte, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Insta salientar que é descabida a alegação da Recorrente de que inexistiu dano moral no presente caso, uma vez que ultrapassa o limite do mero aborrecimento. Observa-se que a previsão de chegada no destino final era 12h55, no entanto, em decorrência do atraso, a autora teve de esperar por mais de seis horas no aeroporto até embarcar no voo para o qual foi realocada. Ademais, verifico que a Recorrente não apresenta provas quanto a assistência material, prevista nos artigos 26, I c/c 27, II Resolução nº 400 da ANAC.

Por fim, a Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma dos artigos 14, § 3§ do CDC c/c 373, II, do Código de Processo Civil (CPC/2015), não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das Recorridas.

No caso em apreço, está caracterizado falhas nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, devendo a Recorrente indenizar as Recorridas pelos danos morais sofridos, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.